Tribunal: TJMT
Processo: 1054560-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054560-65.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO
PROVIMENTO No 31/2020-GAB DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO PRINCIPAL – E
XTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ACP COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A utilização da Ação Civil Pública como meio para formular pedido de declaração de inconstitucionalidade, como pretensão principal da petição inicial, não é o meio processual adequado.

2. Quando a inconstitucionalidade não constitui e causa de pedir mas o próprio pedido, o controle de constitucionalidade é o concentrado, que somente pode ser realização por meio de ADIN.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 496 do CPC.

O presente feito é isento de preparo, por se tratar de remessa necessária de sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 76283471, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, observa-se que,
o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO ajuizou ação civil pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, pugnando, em sede de antecipação de tutela, pela imediata suspensão do Provimento no 31/2020-GAB da Corregedoria Geral da Justiça, declarando-se a sua inconstitucionalidade.

Narra a inicial, que o Provimento no 31/2020-GAB CGJ, que
dispõe sobre a autorização para lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência – TCOs pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, nos crimes que elenca; regulamenta o seu recebimento pelos magistrados dos Juizados Especiais Criminais e dos demais juízes do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que cumulem tal competência e dá outras providências
, afronta dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, motivo pelo qual deve ser suspenso e ter a sua inconstitucionalidade declarada.

O Magistrado Singular indeferiu a inicial e
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender inadequada a via processual eleita pelo Autor para pleitear a declaração de inconstitucionalidade do Provimento no 31/2020-GAB CGJ, que se trata de ato de caráter normativo, ressaltando que a análise da matéria é reservada à ação direta de inconstitucionalidade (ID n. 74789495).

Pois bem.

Como se sabe, a Ação Civil Pública somente pode ser utilizada para questionar a inconstitucionalidade/ilegalidade de uma norma, em sede de controle difuso,
desde que este argumento se perfaça apenas em causa de pedir remota, ou prejudicial indispensável para o julgamento da causa, hipótese em que deve figurar na parte dispositiva do provimento jurisdicional somente a acolhida, ou não, dos pedidos concretos formulados, repelindo-se, a utilização de tal instrumento como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade
.

Com efeito, a pronúncia do Judiciário, sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade, não pode ser feita enquanto manifestação sobre o objeto principal da lide,
mas sim sobre questão prévia
, indispensável ao julgamento do mérito.

Vale dizer, o que é outorgado ao interessado é obter a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade somente para
o efeito de isentá-lo, no caso concreto, do cumprimento da lei ou ato normativo, produzidos em desacordo com a Constituição Federal.

Entretanto, este ato normativo ou lei permanece válido no que se refere à sua força obrigatória com relação à terceiros
.

Desse modo, o controle difuso caracteriza-se, principalmente, pelo fato de ser exercitável somente perante um caso concreto a ser decidido pelo Poder Judiciário, cuja invalidade da lei seria necessária para o deslinde do caso concreto, não sendo, pois, objeto principal da ação.

Por sua vez, em sede de controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, é permitida a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de lei ou de ato normativo em tese,
independentemente da existência de um caso concreto
, visando-se à obtenção da invalidação da lei, a fim de garantir-se a segurança das relações jurídicas, que não podem ser baseadas em normas inconstitucionais.

A discussão acerca de eventual ofensa de normas infraconstitucionais e até mesmo da Constituição Federal como objeto principal da ação apenas pode ser realizada em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 102 (...)

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

In casu
, observa-se que, o Sindicato Autor ajuizou Ação Civil Pública em desfavor

do Estado de Mato Grosso, discutindo exclusivamente a validade constitucional do
Provimento no 31/2020-GAB da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, de 06 de Novembro de 2020
, que dispõe
sobre a autorização para lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência – TCOs pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, nos crimes que elenca; regulamenta o seu recebimento pelos magistrados dos Juizados Especiais Criminais e dos demais juízes do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que cumulem tal competência e dá outras providências,
por suposta violação à
Constituição Federal de 1988
, uma vez que o ato normativo questionado, teria promovido o aumento do rol de atuação das forças de segurança pública.

Nesse aspecto, agiu com acerto o Magistrado Singular, porquanto o controle de constitucionalidade/legalidade é submetido a regramento próprio e formal, de forma que, se a pretensão do Sindicato Autor se mostra voltada unicamente para invalidar ato normativo (e os efeitos consectários), se afigura inadequado o manejo da ação civil pública.

Dirley da Cunha Júnior, ao tratar da questão afeta ao controle de constitucionalidade da lei de efeitos concretos, assevera que:

Todavia, embora a Constituição Federal se refira somente à normatividade dos atos do poder público, nada mencionando a respeito das leis (se de efeitos abstratos ou concretos), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vinha considerando que os atos do poder público – para se submeterem à fiscalização pela via da ação direta de inconstitucionalidade por ação e da ação declaratória de constitucionalidade – devem ter, necessariamente, caráter genérico, abstrato e impessoal, pouco importando se veiculados por lei ou por outro instrumento qualquer. Logo, à luz da jurisprudência que prevalecia no Supremo Tribunal Federal, mesmo as leis de efeitos concretos não podiam ser objeto daquelas ações. (...)

Essa posição do Supremo Tribunal Federal mereceu a apropriada censura de GILMAR FERREIRA MENDES e CLÉMERSON MERLIN CLÉVE. Segundo esses autores, se é certo que a constituição exigiu a normatividade dos atos do poder público, para, só então, sujeitá-los ao crivo do controle abstrato da constitucionalidade, não menos certo é que a Carta Magna não distinguiu entre leis formais de efeitos abstratos e de efeitos concretos, de modo que, cuidando-se de leis formais, todas elas expõem-se à fiscalização abstrata. Defendem os citados autores, portanto,
que toda e qualquer norma sob a forma de lei – seja de efeitos

abstratos ou de efeitos concretos – possa desafiar o controle abstrato

através da Adin ou de outra ação direta.

Compartilhamos com a posição destes autores.
De feito, dispõe o art. 102, I, a, da Constituição Federal, que a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade serão propostas contra "lei" ou "ato normativo" Não há aí – e isso salta aos olhos – qualquer referência à lei de efeitos abstratos. Logo, por um conhecido princípio de hermenêutica, não cabe ao interprete distinguir onde o legislador (e constituinte!) não distinguiu e tampouco autorizou a distinção.
Além disso, restringir o controle abstrato ou concentrado principal

de constitucionalidade às leis de efeitos abstratos, é deixar um

sem-número de leis de efeitos concretos ao largo de qualquer controle

concentrado no STF e nos Tribunais de Justiça, interditando as vias de

acesso para se alcançar, a respeito delas, uma decisão erga omnes sobre

a sua constitucionalidade. E não se alegue que a lei deve necessariamente

ser de efeitos abstratos porque o controle é abstrato. Ora, como bem

frisou GILMAR MENDES,
o que é abstrato é o processo de controle, ou seja, desvinculado a qualquer lide ou a qualquer controvérsia concreta, e não à lei submetida ao controle
.
(
Curso de Direito Constitucional. 10a. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 313).

[Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

COMPETÊNCIA. Originária. Ação cível originária. Conflito entre autarquia federal e Estado-membro sobre constitucionalidade de lei estadual. Alegação de usurpação de competência legislativa exclusiva da União. Causa incidente sobre divisão de competências e atribuições prevista na Constituição da República. Feito da competência do STF. Aplicação do art. 102, I, f, cc. art. 22, XII, ambos da CF. Precedentes. É da competência do Supremo Tribunal Federal toda causa que, versando sobre distribuição constitucional de competências legislativas, implique conflito entre a União e Estado-membro, com potencial efeito gravoso às relações federativas.

2. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. Propositura por autarquia federal.
Pedido substancial de declaração de inconstitucionalidade da Lei no 6.710/2005, do Estado do Pará. Inviabilidade ostensiva. Remédio impróprio para controle abstrato de constitucionalidade. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Precedentes. Ação ajuizada por autarquia federal com propósito de ver declarada a inconstitucionalidade de lei estadual não é sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade e, como tal, é inviável.

(STF – ACO 845 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00020 EMENT VOL-02292-01 PP-00019 RTJ VOL-00202-03 PP-00945 LEXSTF v. 29, n. 346, 2007, p. 10-18 RT v. 97, n. 868, 2008, p. 131-135). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO- AÇÃO POPULAR – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL - CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A utilização da Ação Popular como meio para formular pedido de declaração de inconstitucionalidade, como pedido principal da petição inicial, não é o meio processual adequado. Quando a inconstitucionalidade não constitui e causa de pedir mas o próprio pedido, o controle de constitucionalidade é o concentrado, que somente pode ser realização por ADIN
.

(TJMT – RAC/RNS no 43965/2014 – Relatora: Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo – Juíza Convocada – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 19-5-2015).

Assim, a via procedimental utilizada pelo Sindicato Autor não se presta a alcançar exclusivamente a invalidade de ato normativo, razão pela qual, a manutenção da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, pela inadequação da via eleita é medida que se impõe.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021